Tribunal: STF
Processo: RE 1528264
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 11, Doc. 18):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO PRÉVIO E AUTOMÁTICO. ART. 61 DA L 9.472/97. 1. O bloqueio prévio e automático dos serviços de valor adicionado é ilegal, uma vez que estão expressamente autorizados pelo art. 61 da Lei, Geral das Telecomunicações. O titular da linha telefônica tem o direito de optar pelo uso ou não desses serviços de caráter não informativo, voltados ao lazer, entretenimento, relações sociais, entre outros, com a possibilidade de fazer um bloqueio ou desativação individual do serviço. 2. Eventuais abusos nos referidos serviços veiculados por meio das redes de serviços de telecomunicações deverão ser fiscalizados pela ANATEL, cuja atribuição legal consiste em regulamentar e fiscalizar a política nacional de telecomunicações, nos termos do §2° do art. 61 da L 9.472/1997.”



    Opostos Embargos de Declaração pela AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL (Doc. 21) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Doc. 24), foram acolhidos para sanar erro material e para fins de prequestionamento (Doc. 25). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 30, fl. 2), com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado o art. 170, caput, inciso V e parágrafo único, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que “os serviços de valor adicionado não podem ser considerados serviços públicos de telefonia, já que são prestados por empresas privadas e cobrados juntamente com a tarifa do serviço público, sem que o consumidor, previamente, consinta” (Doc. 30, fl. 5)



    Defende que “tais serviços (tele-sexo, tele-namoro, etc.) são cobrados dos consumidores, mas a cobrança tem origem em contrato celebrado entre a empresa concessionária do serviço público e as empresas privadas que prestam estes serviços, que não podem ser caracterizados como de interesse público” (Doc. 30, fl. 5). Nessa linha, entende que “a cobrança de serviço sem a prévia solicitação do consumidor, constitui prática abusiva” (Doc. 30, fl. 6)



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para julgar procedente a ação civil pública. 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 42). 



    No STJ, o ilustre Min. HERMAN BENJAMIN, deu parcial provimento ao REsp 1.232.252, interposto pelo MPF concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 82, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DAS FONTES. BLOQUEIO PRÉVIO GRATUITO. POSSIBILIDADE. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DO ART. 61 DA LGT. SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 39 DO CDC. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CHAMADAS INTERNACIONAIS. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público contra a Anatel, a Telesc (BRT), a Embratel e a Intelig. O MP pretende a proteção da integridade psicossocial de crianças e adolescentes, bem como dos consumidores em geral, quando são cobrados por serviços que não realizaram ou consentiram. O recorrente busca o bloqueio prévio gratuito de qualquer serviço de valor adicionado, independentemente de ser nacional ou estrangeiro e do número/prefixo utilizado, além de condenação por danos morais. Sentença e acórdão julgaram improcedente o pedido. 2. "A cobrança de serviço de '900 - disque prazer' sem a prévia solicitação do consumidor constitui prática abusiva (CDC, art. 39, III). Se prestado, sem o pedido anterior, tal serviço equipara-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento." (REsp 318.372/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 17/5/2004). No mesmo sentido: REsp 265.121/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 17/6/2002, p. 267. 3. Recurso Especial parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 89), foram rejeitados (Doc. 130).



    Ato contínuo, OI S.A. interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 148), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 21, XI; 22, IV; e 60, §4º, da CF/1988, sustentando a competência privativa da União para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicação. 



    Afirma que o acórdão recorrido invadiu a competência legislativa privativa da União, afastando a competência da União para regulamentar e explorar o serviço de telecomunicação, e, consequentemente, violou a independência e a harmonia entre os poderes da União (Doc. 148, fl. 4) 



    Defende que “a imposição feita na decisão recorrida, bloquear os serviços de forma prévia e irrestrita, adentra de forma indevida na seara da regulamentação”. No ponto, destaca que “não pode o Poder Judiciário, em detrimento das normas reguladoras, e da própria lei, substituir o órgão regulador via decisão judicial para criar normatização, pois quem detêm conhecimento técnico e poder constitucional para tanto é somente a o órgão regulador, no caso a Anatel” (Doc. 148, fl. 9).



    Requer, ao final, o provimento do recurso para “afastar a obrigação imposta a recorrente declarando inconstitucional a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se assim a decisão proferida pelo TRF4.” (Doc. 148, fl. 13).



    Em exame de admissibilidade, o STJ inadmitiu o RE da Empresa recorrente ao fundamento de que “a matéria ventilada depende do exame do art. 61 da Lei n. 9.472/1997, além dos arts. 6º, IV, e 39, II e III, da Lei 8.078/1990, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso” (Doc. 157). 



    No Agravo (Doc. 165), a parte recorrente aduziu que houve violação ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do Recurso Especial 1.828.546/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu parcial provimento ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, para a) determinar o bloqueio gratuito prévio geral dos serviços de valor adicionado, objeto da demanda, e b) proibir as rés de autorizarem ou explorarem serviços dessa natureza, sem a concordância ou a celebração de contrato específico com os assinantes e sem as salvaguardas pleiteadas.



    Assim, o Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL perdeu seu o objeto. 



    Em relação ao RE interposto pela OI S.A. (Doc. 148), tem-se que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento parcial ao apelo do MPF para “determinar o bloqueio gratuito prévio geral dos serviços de valor adicionado, objeto da demanda, e b) proibir as rés de autorizarem ou explorarem serviços dessa natureza, sem a concordância ou a celebração de contrato específico com os assinantes e sem as salvaguardas pleiteadas” (Doc. 82, fls. 16-17) aos seguintes fundamentos (Doc. 82, fls. 7-13): 



     “Valho-me de premissas axiológicas para inicialmente estabelecer a interface entre a regulação das telecomunicações e a defesa do consumidor, para adiante explicar que, além de o art. 61 da LGT não ter o alcance proposto pelo Tribunal de origem, o entendimento adotado afronta os arts. 6º, IV, e 39, II e III, da Lei 8.078/1990. 



    O bloqueio prévio de SVAs não contrasta com disposições infraconstitucionais (e, obiter dictum, com princípios constitucionais relacionados com o livre exercício de atividade econômica). Os serviços continuarão a ser oferecidos. Elimina-se apenas o uso nocivo, permitindo sua fruição por aqueles que efetivamente o solicitam e que por ele se dispõem a pagar. Porém, diante do conteúdo peculiar do serviço, exige-se atenção redobrada da Administração e do Judiciário, de maneira a garantir capacidade e legitimidade do interessado, por meio de manifestação qualificada – não apenas a mera digitação de um número de telefone –, assim preservando relevantes interesses sociais e de ordem pública. 



    2. Microssistemas em diálogo: LGT e CDC



    A Lei Geral das Telecomunicações – LGT (Lei 9.472/1997) insere-se no quadro da modernização do modelo regulatório do Estado brasileiro. Além de revogar quase que inteiramente o antigo Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei 4.117/1962), trouxe profundas inovações nos vários campos das telecomunicações (excetuada a radiodifusão), sobretudo na telefonia. 



    (…)



    3. Serviço de Valor Adicionado e LGT



    A ação tem por escopo principal a possibilidade, necessidade e adequação da realização de bloqueio prévio de serviços de valor adicionado em telecomunicações – ou melhor, busca condicionar a prestação de parcela desses serviços à manifestação expressa do interessado.



    Tal serviço de valor adicionado, o SVA, está previsto no art. 61 da LGT 



    (…)



    4. Análise do caso pela perspectiva do CDC: violação dos arts. 6º e 39



    A atuação das normas do CDC não deve ser apenas estritamente repressiva, mas também preventiva de possíveis danos. É o que dispõe o art. 6º, VI, quando afirma ser direito básico "a efetiva prevenção e reparação de danos". Assim, em caso de dúvida sobre o potencial deletério e previsível de determinada conduta sobre direitos do consumidor, opta-se pela decisão mais conservadora, menos danosa. Trata-se de relevante paralelo com a aplicação do princípio da prevenção-precaução, corrente em matéria ambiental. Lá, a intenção é defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Aqui, o escopo é o atendimento das necessidades dos consumidores mediante o respeito à sua dignidade, saúde e segurança; a proteção de seus interesses econômicos; a melhoria da sua qualidade de vida; bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. 



    (…)



    5. Utilização por terceiros do SVA: violação do art. 39, III e IV, do CDC Não bastassem as relevantes preocupações acima expostas, parece-me também que o modelo atual facilita a terceiros valerem-se do SVA sem a anuência do titular do serviço de telecomunicação (o responsável pelo pagamento, o contratante dos serviços de telefonia propriamente dito). É que os usuários de "tele-sexo" utilizam telefones de outras pessoas, impingindo-lhes pagamento de valores cobrados por serviço não solicitado, colocando-os em desvantagem desproporcional perante o prestador de serviço (CDC, art. 39, III e IV).



    (...)”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 9.472/1997; CDC; e Lei 4.117/1962), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Na mesma linha:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO - SVA. INCLUSÃO NA CONTA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.334.742-ED-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 7/1/2022)



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema atinente à incidência de ICMS aos serviços de acesso à internet está circunscrito ao âmbito infraconstitucional. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 583.327-RG, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, Dje de 30/4/2010)



     



    Seguindo a mesma orientação, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.334.742/ES, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 30/9/2021; ARE 1.120.852/PE, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 16/4/2018; e ARE 1.334.742/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Dje de 3/8/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o apelo extremo do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; e, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO da OI S.A.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente